Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA REAL. PENHORA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. MEAÇÃO. AFASTADA. ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. A meação do cônjuge responde pelas dívidas contraídas em benefício da família, especialmente em hipótese na qual inexiste prova de que o débito não aproveitou a entidade familiar, ao que se soma a anuência formal do cônjuge com a constituição da garantia sobre a totalidade do bem imóvel. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.